Tribunal: TJES
Processo: 5004916-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004916-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLTAE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004916-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VOLTAE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. DISPUTA JUDICIAL SOBRE POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança, postergou a análise de pedido liminar que visava restabelecer licenças ambientais para operação de usina hidrelétrica (ID 12975650).

2. O ato administrativo de suspensão foi motivado pela existência de controvérsia judicial acerca da posse e propriedade do imóvel onde o empreendimento está instalado (ID 14235733).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a existência de fundada controvérsia judicial sobre a posse e o domínio do imóvel constitui fundamento idôneo para, com base no poder de polícia e no princípio da precaução, a Administração Pública suspender as licenças ambientais previamente concedidas relativamente ao imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão de licenças ambientais em face de insegurança jurídica quanto à titularidade do imóvel onde se desenvolve atividade de impacto ambiental é medida que se insere no legítimo exercício do poder de polícia da Administração.

5. A responsabilidade ambiental é
propter rem
, sendo a clara definição do titular do imóvel um pressuposto de validade e segurança do licenciamento. Diante de fundada dúvida sobre a posse e propriedade, a aplicação do princípio da precaução autoriza a suspensão cautelar das atividades até que a controvérsia seja dirimida, a fim de resguardar o interesse público e prevenir a ocorrência de danos ambientais de difícil reparação.

6. A decisão judicial proferida na seara trabalhista, ao reconhecer a complexidade da disputa possessória, reforça a prudência do ato administrativo (ID 12975650).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A existência de fundada controvérsia judicial sobre a posse e o domínio de imóvel onde se pretende instalar empreendimento de impacto ambiental constitui fundamento idôneo para, com base no poder de polícia e no princípio da precaução, a Administração Pública suspender as licenças ambientais concedidas, relacionadas ao imóvel litigioso, até que se elucide a titularidade e a responsabilidade pela área.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1962089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 26.09.2023; TJMA, MS nº 0009943-03.2014.8.10.0000, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, j. 19.02.2016, publ. 04.04.2016; TRF4, AC nº 5000087-27.2012.4.04.7007, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, Quarta Turma, j. 16.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004916-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VOLTAE ENERGIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
VOLTAE ENERGIA LTDA
, eis que irresignada com a decisão (ID de origem 65879366) proferida pelo d. Juízo singular, onde postergou-se a análise do pedido liminar formulado em Mandado de Segurança para momento posterior à manifestação da autoridade coatora.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
o ato de suspensão de suas licenças ambientais, fundamentado em disputa possessória pendente na Justiça do Trabalho (Processo nº 0001137-73.2024.5.17.0132), é ilegal e abusivo, pois todos os requisitos técnicos e legais para o licenciamento foram cumpridos;
(ii)
a manutenção da suspensão acarreta grave risco de dano, notadamente pela paralisação de vultosos investimentos e pela iminente perda de um contrato de fornecimento de energia firmado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES (ID 12976220);
(iii)
a própria Justiça do Trabalho, embora tenha limitado o acesso da agravante à captação de água, manteve-a na posse da área onde a usina está instalada, o que demonstraria a desproporcionalidade do ato administrativo; e que
(iv)
a decisão agravada, ao não conceder a liminar de imediato, ignorou o
periculum in mora
e manteve os efeitos do ato coator (ID 12975650).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14235733).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14395860).

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que postergou a análise de pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual a Agravante busca o restabelecimento de licenças ambientais para a operação de uma usina hidrelétrica, suspensas por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim.

O ponto central da controvérsia reside em definir se a existência de uma disputa judicial sobre a posse e propriedade do imóvel onde o empreendimento da agravante está localizado constitui fundamento legítimo para a suposta suspensão cautelar das licenças ambientais concedidas.

A Agravante sustenta a ilegalidade do ato, argumentando ter cumprido todas as exigências técnicas e que a questão possessória, ainda
sub judice
, não poderia obstar seu direito líquido e certo de operar. O Município Agravado, por sua vez, defende a legalidade da suspensão, amparado no poder de polícia ambiental e no princípio da precaução, diante da insegurança jurídica acerca da titularidade da área e, consequentemente, da responsabilidade por eventuais danos ambientais (ID 14235733).

Para o deslinde da questão, a análise deve partir da natureza do ato administrativo impugnado.

A suspensão de uma licença ambiental, especialmente de um empreendimento com significativo impacto potencial como uma usina hidrelétrica, insere-se no exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o dever de zelar pela proteção do meio ambiente e pela segurança jurídica dos atos que emite.

O licenciamento ambiental, enquanto ato administrativo discricionário, não confere ao beneficiário direito adquirido à sua manutenção, podendo ser revisto ou suspenso quando o interesse público assim o exigir.

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade manifesta, senão veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LICENÇA AMBIENTAL. ATO DISCRICIONÁRIO. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL . AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
O licenciamento ambiental é ato discricionário da Administração Pública, não ensejando sua concessão obrigatória
. 2.
O fato de outrora ter sido concedida a licença não concede ao beneficiário qualquer direito adquirido, podendo ser esta revogada no interesse da Administração Pública
. 3.
Sendo ato discricionário e inexistindo quaisquer indícios visíveis de ilegalidade na conduta adotada, não há direito subjetivo à concessão ou permanência da licença, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se em função eminentemente administrativa, de competência do Poder Executivo, no condão de restabelecer a licença ora suspensa
. 4. A vedação de acesso ao Sistema DOF, ainda que inserida no âmbito do dever-poder de fiscalização da autarquia, não dispensa a observância do devido processo (Lei n. 9.605/98, art . 70, p. 4º, e Decreto n. 6.514/98, arts . 95/96), assegurando-se à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa ( CF, art. 5º, LIV e LV). 5. Ainda que exista precedente no sentido de permitir a suspensão liminar do cadastro junto ao Órgão Ambiental, deve-se considerar que a decisão que o Impetrante necessita do acesso para exercer suas atividades empresariais, não podendo ser prejudicado pela letargia da Autoridade Coatora em iniciar o processo administrativo para apurar eventuais ilicitudes praticadas. 6. Inexistindo observância ao devido processo legal, entende-se prudente conceder parcialmente a segurança pleiteada, de modo a assegurar ao lesado o imediato restabelecimento do acesso ao Sistema DOF (Documentos de origem florestal). 7. Segurança parcialmente concedida. 8. Unanimidade. (TJ-MA - MS: 0538892014 MA 0009943-03.2014 .8.10.0000, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 19/02/2016, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/04/2016)

Ademais, no caso concreto, a controvérsia não reside no cumprimento dos requisitos puramente técnicos do licenciamento, mas em um pressuposto jurídico essencial: a clara e inequívoca definição da titularidade da área afetada. A posse e a propriedade do imóvel são elementos que definem o responsável legal por todas as obrigações ambientais, incluindo a implementação de medidas mitigadoras e a reparação de eventuais danos.

A existência de uma Ação de Embargos de Terceiro (nº 0001137-73.2024.5.17.0132) na Justiça do Trabalho, questionando precisamente os limites e a titularidade da área, representa uma mácula substancial na segurança jurídica do licenciamento. Conforme se extrai da própria decisão laboral transcrita pela Agravante (ID 12975650, págs. 14-18), há "
fortes indícios de que a localização do imóvel de matrícula 2378 (do Sr. MANOEL SALVADOR) seja bem próxima daquela sobreposição apresentada pelo Sr. JOB
" e que a planta apresentada pelo vendedor do imóvel à Agravante "
está em desacordo com a matrícula do imóvel arrematado
".

Ademais, a mesma decisão judicial, embora tenha mantido a Agravante na posse de parte da área, expressamente restringiu seu acesso "
à captação da água do Rio Itapemirim
" (ID 12975650, pág. 17), o que, na prática, inviabiliza o próprio objeto social da empresa. Tal fato corrobora a tese do Município de que a situação é de tamanha incerteza que a operação do empreendimento seria temerária.

Nesse cenário, a atuação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, ao suspender
"(...) toda e qualquer licença ambiental exarada em favor de VOLTAE ENERGIA LTDA, desde que relacionada ao imóvel localizado na Av. Carlos Lindemberg, Bairro Novo Parque, nesta urbe, onde instalara subestação de energia elétrica (atividade 19.04)
", até que se resolva a "
celeuma relacionada à posse/propriedade do(s) imóvel(is)
" (ID 12975650, pág. 21), não se afigura ilegal ou abusiva. Pelo contrário, representa a correta aplicação do princípio da precaução. Havendo dúvida fundada e risco de dano (ambiental e a terceiros), a Administração deve agir de forma a prevenir a ocorrência do prejuízo, o que justifica a paralisação das atividades no empreendimento em questão até que o pressuposto da titularidade da área esteja devidamente esclarecido.

O argumento da Agravante de que a disputa possessória não interfere no licenciamento não se sustenta, pois a responsabilidade ambiental é
propter rem
, vinculada ao imóvel.

Tal decorre da previsão do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê como poluidor o responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Assim, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil objetiva, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos.

Nesse sentido:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81.
NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) XI. Tese jurídica firmada:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII . (...). XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2023)

Portanto, permitir a operação de uma usina hidrelétrica, especialmente em área de preservação permanente, sem a certeza de quem é o titular do direito sobre a área, seria transferir para a coletividade um risco inaceitável, indo de encontro ao dever de recuperação ambiental que recai sobre o proprietário/possuidor.

Tal situação pode se facilmente constatada no julgamento de situação semelhante pelo TJ/MA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÕES. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA. 1. Em se tratando de posse adquirida por meio de desapropriação por interesse social, com o objetivo de
construção de uma usina hidrelétrica
, deve ser respeitada toda a área desapropriada, inclusive a margem de segurança. 2.
Uma vez demonstrado o esbulho, mostra-se cabível a reintegração de posse, bem como o desfazimento das construções realizadas
. 3. Verificada a construção de edificação sobre área de preservação permanente, impõe-se a condenação do réu à obrigação de fazer consistente nas reparações ambientais necessárias, visando à recuperação da área degradada e ao restabelecimento dos status quo ante. (TRF-4 - AC: 50000872720124047007 PR 5000087-27 .2012.4.04.7007, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 16/12/2014, QUARTA TURMA)

Corrobora essa linha de raciocínio o parecer do Ministério Público, que opina pelo desprovimento do recurso, salientando a complexidade da matéria e a prudência da decisão de primeiro grau em aguardar as informações da autoridade coatora para uma análise mais aprofundada (ID 14395860).

Portanto, não se vislumbra neste momento o direito líquido e certo da Agravante a ponto de justificar a reforma da decisão de piso. A decisão que postergou a análise liminar se mostra razoável, e o ato administrativo de suspensão das licenças, por sua vez, aparenta estar devidamente fundamentado na prudência e na precaução que o caso requer.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.